Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703804-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida em ação Cominatória c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência, proposta por ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ora agravante/requerida autorizasse e custeasse o tratamento médico e exames indicados pelo médico assistente em seu laudo de ID. 183302624 na origem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, em um primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias (decisão de ID. 183399357 na origem). Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que não houve negativa na realização dos exames requeridos pelo médico assistente da agravada/requerente, mas tão somente a solicitação de apresentação de documentos essenciais para a análise do pedido. Afirma que não foram juntados aos autos documentos que comprovem que a agravada apresentou os documentos pertinentes para autorização dos exames, e que a solicitação do Médico Assistente não especifica os exames a serem realizados, mas apenas descreve-os como “exames de controle”. Impugna, por fim, o valor fixado para a multa cominatória, o qual afirma ser excessivo, em contrariedade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (ID. 55494573). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, combinado com o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Agravo de Instrumento poderá ser atribuído efeito suspensivo ou, em antecipação de tutela, deferida total ou parcialmente a pretensão recursal. Para a concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal exige-se a iminência de a decisão agravada gerar lesão grave ou de difícil reparação. A ação cominatória é movida contra a Administradora (All Care) e a Operadora (Unimed Nacional) do plano de saúde. Em pesquisa no sistema PJE (1o grau) verifica-se a existência de pelo menos 04 ações judiciais ajuizadas pela ora agravada/requerente em face da agravante/requerida: 1) 0702453-15.2024.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília): Ação De Obrigação De Fazer, Cumulada Com Danos Morais E Pedido Liminar. Pede que a parte ré reestabeleça o plano de saúde da autora, com o período ora contratado, qual seja: 05 de maio de 2020. O feito encontra-se em fase de emenda à petição inicial. 2) 0700745-27.2024.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília): Ação CominatóriaC/C Danos Materiais E Morais C/C Tutela De Urgência. Pede que a ré autorize a realização dos exames de colonoscopia e também o de cardiologia, dos quais possibilitam o tratamento de hemodiálise da autora, ora agravada. 3) 0745551-84.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília): Ação CominatóriaC/C Danos Materiais E Morais C/C Tutela De Urgência. Pede que a ré reestabeleça imediatamente o tratamento de hemodiálise da autora – do qual consta no laudo médico -, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi deferida a tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize em benefício da autora/ora agravada, a realização da terapia renal substitutiva pelo procedimento de hemodiafiltração online junto à Clínica do Rim e Hipertensão, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares que se fizerem necessários. Em agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central foi concedido efeito suspensivo à decisão agravada. 4) 0742736-17.2023.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília): Ação Revisional Plano De Saúde, Danos Materiais E Morais C/C Pedido Liminar. Pede o deferimento do pedido liminar para fins de suspender o reajuste aplicado em mais de 300%, e no mérito que a ré, ora agravante, mantenha o plano de saúde da autora no valor de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) mensal, tendo como reajuste apenas o que é previsto pela ANS. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência, e o feito encontra-se em fase de especificação de provas. Feitas essas considerações, em análise dos autos na origem, verifica-se que a petição inicial dos autos 0700745-27.2024.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília), que a agravada pretendia a autorização para realização dos exames de colonoscopia e cardiologia, ID. 183302609 – Pág. 24/25 e 183352918 – Pág. 25, na origem: “[...] Ante o exposto, requer-se: [...]; 2. O deferimento do pedido liminar para fins de se determinar que o réu restabeleça, imediatamente o fornecimento dos exames ora negados à autora, quais sejam: o de colonoscopia e também o de cardiologia, dos quais possibilitam o tratamento de hemodiálise da autora – do qual consta no laudo médico -, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);”. Porém, a decisão agravada deferiu o pedido de “...TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO MÉDICO e EXAMES INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE EM SEU LAUDO DE ID 183302624.”, ID. 183399357 na origem. O laudo em referência (ID. 183302624 na origem) solicita a “[...] a autorização para a manutenção do procedimento de Hemodiafiltração online, materiais e linhas, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.”. Ou seja, a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, refere-se a procedimento diverso daquele pleiteado pela autora/agravada em sua petição inicial, tratando-se de decisão judicial extra petita. Ressalta-se que não se parece tratar de erro material, pois o relatório médico de ID. 183302624 - na origem, foi parcialmente transcrito na decisão agravada. Com efeito, dispõe o art. 141, do CPC/2015, entre o pedido e a decisão deve haver correlação, sendo defeso ao juiz decidir fora (extra petita), além (ultra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do que foi postulado no feito, quando para isso a lei exigir a iniciativa das partes, não sendo permitido ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC/15. Ademais, no print incluído na petição inicial (tela de sistema incompleta), ID. 183302609 – Pág. 3 - na origem, é possível verificar que o exame de “Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de ...” foi negado pelo motivo 1214 - CREDENCIADO NÃO HABILITADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO (relação de motivos disponível em: https://www.unimed.coop.br/documents/1045885/1196363/manual_tiss_2_1_03.pdf), e não por motivo de carência e/ou falta de pagamento, conforme narrado pela autora na petição inicial/emenda, o que ensejaria que a agravada buscasse por conta própria, ou junto à agravante, clínica credenciada para realizar os exames em questão, não havendo nos autos documento a indicar, em uma análise perfunctória, que a agravada se esquivou da cobertura do tratamento necessário à agravada. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital